Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-56.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022951-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MAYANE BIANCA COSTA E SILVA - CPF: 014.231.961-98 (AGRAVADO), MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA - CPF: 688.955.501-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022951-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: MAYANE BIANA COSTA E SILVA, representada por sua curadora MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELO PERÍODO DE 24 HORAS – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA - DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento
Home Care
da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas.

Diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano com relação à manutenção do tratamento
Home Care
e técnico em enfermagem, aliada à probabilidade do direito invocado, não se mostra razoável a exigência de prestação de caução pelo beneficiário, pois o plano de saúde é pago justamente para o usuário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisa de tratamento médico.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c
pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência
nº 1041217-65.2021.8.11.0041
ajuizada por
MAYANE BIANA COSTA E SILVA, representada por sua curadora MARCIA VIVIANE COSTA E SILVA,
contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à ré que disponibilize um profissional técnico em enfermagem para, diariamente, comparecer à residência da autora para realizar os procedimentos de mudança de decúbito, higiene pessoal, de banho etc., no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, esta fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Sustenta que não houve negativa da agravante, eis que liberou o fornecimento de
home care
com todos os equipamentos e atendimentos necessários, de modo que ausente situação de urgência/emergência que justifique a concessão da tutela deferida.

Alega que o tratamento domiciliar
home care
consiste em mera liberalidade da agravante, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde.

Aduz que o apelado goza de cobertura daqueles procedimentos descritos e especificados no contrato (cláusula XII, alínea “b”), não fazendo jus à cobertura de procedimentos que não estejam descritos ou que estejam expressamente excluídos, como é o caso do tratamento domiciliar.

Ressalta as diferenças entre atendimento domiciliar e internação, sugerindo que o caso da agravada se enquadra como sendo de atendimento domiciliar (casos de pouca complexidade), não necessitando da assistência de um técnico de enfermagem 24 horas por dia.

Salienta que a agravada não possui indicação médica para internação domiciliar com serviços de enfermagem 24 horas, necessitando apenas de atendimento domiciliar, o qual a Unimed Cuiabá jamais se negou a fornecer.

Assevera que a agravada não é elegível para internação domiciliar (home care), cuja contratação é de responsabilidade da família.

Defende que as prescrições médicas não indicam especificamente a existência de atividade técnica que não possa ser exercida pelos familiares ou cuidador doméstico.

Sob tais argumentos,
requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão para indeferir os pedidos em razão da legalidade dos atos praticados pela agravante. Subsidiariamente, pleiteou que a agravada preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento solicitado.

A liminar foi indeferida (ID 114126464).

Em contraminuta (ID 117785998), a agravada requer o desprovimento do agravo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opina pelo desprovimento do agravo (ID
118870467
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada, relativamente incapaz, é beneficiária do plano de saúde UNIMED PREMIUM INDIVIDUAL/FAMILIAR (ID 113512453 – pg. 53), fornecido pela requerida/agravante e foi diagnosticada com
“Encefalopatia Crônica não Evolutiva, com Paralisia Cerebral do tipo Tetraplégica Espástica, Microcefalia, Epilepsia Estrutural de Difícil Controle e Retardo Grave do Desenvolvimento Neuropsicomotor”
, conforme relatório médico de ID 113512453.

Alegou que a autora não fala, nem se locomove, alimenta-se através de sonda e é incapaz de manifestar qualquer tipo de vontade, precisando da ajuda de profissionais e aparelhos 24 (vinte e quatro) horas por dia, estando atualmente em estado gravíssimo, senão vegetativo.

Sustentou que a autora já realizou 34 (trinta e quatro) cirurgias ao longo da vida, e atualmente, padece de problemas no quadril, o que tem exigido maiores cuidados da genitora, que já rompeu suas forças físicas e materiais e não consegue suprir as necessidades de sua filha.

Salientou que em decorrência da evolução das doenças e enfermidades, a autora teve o agravamento do seu quadro clínico nesses últimos meses (degenerativo), tanto que atualmente está sob o sistema de internação domiciliar (home care) fornecido pela requerida.

Ressaltou que, por conta disso, o médico assistente, no dia 17/11/2021, indicou a necessidade de manutenção de um técnico de enfermagem em período integral e diariamente com a finalidade de acompanhar a autora (ID 70389323).

Narrou que a operadora do plano de saúde não autorizou a disponibilização de um profissional de enfermagem diariamente, comparecer à residência da autora e realizar procedimentos de mudança de decúbito, higiene pessoal e banho, razão pela qual ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c danos morais.

Ao apreciar o feito, a juíza
Dra. Ana Paula V. C. Miranda
, julgou parcialmente procedente demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No tocante à decisão recorrida em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Não é demais trazer à baila que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, logo estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, as disposições da Lei nº 8.078, de 1990.

Entretanto, a circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem à mencionada norma não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos pleiteados pelos usuários/consumidores deva extrapolar os limites do que fora acordado entre as partes da avença, sob pena de evidente desequilíbrio contratual.

No caso, a agravante não se insurge contra o fornecimento do tratamento domiciliar, mas sim no custeio de técnico de enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas.

Nesse sentido, verifica-se que os exames e relatórios médicos (ID’s 113512453 e 113497494), indicam que a necessidade do tratamento em razão de possuir o diagnóstico de “
encefalopatia crônica não evolutiva com paralisia cerebral do tipo tetraplégica espástica, microcefalia, epilepsia estrutural de difícil controle e um retardo grave do desenvolvimento neuropsicomotor
”.

Além disso, verifica-se que na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID, a agravada obteve a pontuação 5 por mais de duas vezes, o que garante a migração para a alta complexidade, o que indica a sua dependência total.

Salienta-se que já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ, de que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e de que é abusiva a cláusula obstativa de prestação dos serviços de internação domiciliar quando esta se mostra indispensável ao tratamento da segurada.

Destarte, não cabe à empresa agravante contrariar a prescrição médica que indica a necessidade do tratamento, como maneira de assegurar o direito à saúde e qualidade de vida para a parte agravada, motivo pelo qual a manutenção do técnico de enfermagem pelo período de 24 horas beneficia a paciente, com a diminuição dos riscos de infecção.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE.
HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA.
ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 3. O direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido. 4.
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente
. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)
g.n.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO.
REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, configurando-se indevida inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp 1756556/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
1. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ.
2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. PRETENSÃO DA PARTE AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE À MULTA DO ART. 1021, § 4º, DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por esta Corte, no sentido de que, "ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp n. 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ,

AgInt no AREsp 1348606/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 19/12/2018) g.n.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR
QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
b) O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. c) Todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. d) O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do autor, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a sua qualidade de vida.
e) Incontroverso também, que a emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio dos relatórios médicos apresentados (ID 11207236 dos autos principais), que o agravado é portador de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, doença rara e sem cura que demanda cuidados especiais e permanentes.”

(TJ/MT, RAI nº 1000715-18.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 27/6/2018, publicado em 29/6/2018) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.”
(RAI nº 70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016) Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.”
(
TJ/MT, RAI nº 1012649-70.2018.8.11.0000, Quinta Câmara, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 08/02/2019 publicado em 13/02/2019)

Logo, há de ser mantida a decisão que determinou a necessidade de
serviços de técnico de enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas
.

Por fim, não prospera o pedido de prestação de caução pela parte agravada.

Isto porque, o seu arbitramento tem lugar quando circunstâncias tais como risco, dúvida ou ausência de provas convençam o magistrado da necessidade de uma garantia.

Em tais hipóteses, nos termos do §1º, do art. 300, do CPC/15 conforme o caso, pode se exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

No caso, entretanto, diante da imprescindibilidade do cumprimento da medida de plano, aliada à probabilidade do direito invocado em relação ao tratamento
Home Care
, afigura-se dispensável a prestação de caução por parte da agravada.

Ademais, não se mostra razoável tal exigência, pois o plano de saúde é pago justamente para o beneficiário não precisar desembolsar valores vultosos no momento que precisam de tratamento médico.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - FORNECIMENTO MEDICAMENTO - LYNPARZA (OLAPARIBE) - TRATAMENTO CÂNCER - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO - CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - PRAZO - 05 DIAS - RAZOABILIDADE - MULTA COMINATÓRIA - POSSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...).
Preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC/15, notadamente a possibilidade de agravamento da doença em caso de descumprimento da obrigação, não se mostra razoável a exigência de caução
. O art. 537 do Código de Processo Civil/2015 possibilita a imposição de multa diária com a finalidade de promover a efetividade da decisão judicial, tratando-se de faculdade atribuída ao Juiz que, mesmo de ofício, pode impor sanção pecuniária, que deve ser suficiente e compatível com a obrigação. Revelada a proporcionalidade da multa imposta, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Recurso desprovido
.”

(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.009895-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 31/07/2019)

Ante o exposto
, nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022